Tribunal: STF
Processo: RHC 200436
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em favor de Thales Paulino Ferreira dos Santos, contra decisão proferida pelo do STJ, nos autos do HC 623.614/AL.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de THALES PAULINO FERREIRA DOS SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (e-STJ fl. 275): 
    PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO DUAS VEZES. TORPE MOTIVAÇÃO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. REALIZAÇÃO DO ATO POR VIDEO CONFERÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO DA CAUSA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO DE MERA ADMISSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. No presente writ, sustenta a defesa "que a decisão de primeiro grau e o v. acórdão que a confirmou mantiveram a pronúncia do recorrente baseando-se, exclusivamente, no tocante à autoria do fato, em elemento testemunho de 'ouvir dizer'" (e-STJ fl. 5), o que configura constrangimento ilegal. 
    Alega, ainda, excesso de linguagem na sentença de pronúncia, o que ofende o art. 413, § 1º, do CPP. Requer, ao final, seja o paciente impronunciado ou, subsidiariamente, seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia, devendo outro ser proferida nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. Indeferido o pleito liminar (e-STJ fls. 311/312) e prestadas as informações solicitadas (e-STJ fls. 320/328), opinou o Ministério Público Federal "pela denegação da ordem" (e-STJ fls. 345/348). Eis a ementa do parecer ministerial: 
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE POR UMA DAS TESTEMUNHAS. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NÃO É NECESSÁRIO PARA A PRONÚNCIA DO ACUSADO JUÍZO DE CERTEZA A RESPEITO DA AUTORIA DO CRIME, BASTANDO A PRESENÇA DE INDÍCIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 
    Parecer pela denegação da ordem. 
    É o relatório” (eDOC 2, p. 232-233)
    No STJ, o habeas corpus teve a liminar indeferida. Interposto agravo, não foi conhecido.
    Neste writ o impetrante reitera os pedidos formulados na instância pretérita.
    A PGR opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório.
    Decido. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    Inicialmente, ressalta-se que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 
    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 
    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do acordão que negou provimento a ordem no agravo regimental no habeas corpus no STJ:
    “Por meio desta impetração, a defesa busca afastar a sentença de pronúncia, sob o fundamento de que inexiste prova segura de autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia sua nulidade em razão de excesso de linguagem. 
    Quanto ao primeiro ponto da impetração - ausência de prova segura quanto à autoria delitiva -, assim decidiu o Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 300/305): 
    Quanto aos indícios de autoria, por sua vez, o réu nega sua autoria,bem como, no oferecimento da resposta à acusação, a defesa do mesmo narrou que"os fatos não ocorreram como descritos na denúncia". Neste ponto, com a finalidade de elucidar os fatos, faz-se necessário apontar as declarações colhidas pelas testemunhas ouvida sem Juízo onde parte delas indicaram ter sido o réu o autor do crime contra a vida da vítima. A princípio, ainda na fase inquisitiva, foi colhido o depoimento do adolescente infrator Davi dos Santos Silva (página 85), o qual prestou declarações sobre diversos homicídios ocorridos na região. Assim, relatou que o mandante do homicídio de José Marcos Carlos de Almeida fora Roberto Sales, vulgo "Tinha",tendo, ainda, como executor da prática delitiva o indivíduo THALES. Além disso,aduziu que a arma utilizada no crime teria sido a mesma apreendida em sua casa no dia 29/03/2016, onde atribui a propriedade para o réu. Nesta senda, insta consignar que no laudo pericial que os projéteis retirados do cadáver da vítima seria de arma de fogo calibre .38 (alínea "g", item 4, pág. 65), os quais foram propelidos da arma utilizada no crime. [...] Acerca dos depoimentos colhidos pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tenho que as informações prestadas por Ademilson dos Santos Júnior (pág. 276) e Marta Silvana dos Santos Souza (pág. 280) em nada acrescentaram para elucidação dos fatos. Por outro lado, convém mencionar que, conforme o termo de reconhecimento de pessoa (pág. 286), tendo como reconhecedor TALISSON SANTOS SILVA, acompanhado de sua avó materna, Sra. Josivânia dos Santos Castro (qualificada à pág. 278), quando apresentado ao mesmo um grupo de pessoas, este reconheceu como a pessoa que atirou na vítima, José Marcos, a que estava com a placa de nº 5, isto é, o próprio denunciado. [...] Doutra banda, o que pode se extrair do que foi mencionado pelas testemunhas arroladas pela acusação, assim como pelas provas juntadas desde a fase inquisitiva, é que o crime evidenciado no caso em tela, fora praticado por um indivíduo magro e alto. Destarte, os indícios de autoria estão presentes notadamente pelo reconhecimento evidenciado às págs. 286/287, onde Talisson Santos Silva, neto da vítima, teria presenciado o fato e reconhecido o acusado como autor do crime. [...] Portanto, diante da materialidade do fato, com base no laudo pericial sob o nº 1088.16.2188.16 e das oitivas das testemunhas, observo que há indícios de que fora o réu que ceifou a vida da vítima, devendo estes autos serem submetidos ao Tribunal do Júri. 
    Incluída no procedimento especial para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia, descrita no art. 413 do Código de Processo Penal, não é sede própria para o enfrentamento de matérias relacionadas com o próprio mérito da imputação, pois não define a responsabilidade penal do acusado, representando apenas um juízo de admissibilidade da acusação. 
    Ao Juízo da instrução compete tão somente verificar se existem indícios suficientes para que o réu possa ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na fundamentação, ele não deve aprofundar-se no debate acerca das provas e enfrentar teses de defesa que, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, só podem ser conhecidas na hipótese de ser admitida a absolvição sumária 
    […]
    A decisão de pronúncia, assim, tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Essa decisão não encerra qualquer juízo a respeito das teses acusatórias ou defensivas, mas apenas declara ser admissível a acusação, a partir da avaliação do conjunto probatório coletado até o instante de sua prolação. Por sua natureza perfunctória, o entendimento é de que, na etapa de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente. 
    […]
    Nesse sentido, o Juízo sentenciante anotou que o neto da vítima, que teria presenciado os fatos, reconheceu o paciente como sendo o autor do homicídio, o que afasta a alegação da defesa de que a pronúncia apoiava-se, exclusivamente, de boatos e testemunhos de "ouvir dizer". 
    Por outro lado, a reversão desse entendimento não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 
    Nessa direção, a jurisprudência desta Corte se posiciona no sentido de que a pronúncia está embasada na materialidade dos fatos, bem como em indícios suficientes da autoria, tanto que foi mantida no julgamento do recurso em sentido estrito e qualquer conclusão em sentido contrário demanda o exame aprofundado de provas, providência descabida na via eleita (AgRg no HC 480.130/PE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 5/9/2019) 
    Quanto a segundo ponto da impetração, a sentença de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 
    Contudo, não se pode adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, evitando-se, assim, uma conotação de condenação antecipada, ou seja, um prejulgamento da acusação. 
    Na espécie, não prospera a alegação de excesso de linguagem, pois a leitura da própria sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o decisum limitou-se à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria. verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade do paciente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos – e estritamente necessários – para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri. 
    Com efeito, a sentença de pronúncia é o ato que expressa a convicção do juiz quanto à existência do crime (materialidade), sendo imperioso que sejam indicados os elementos probatórios que alicerçam a decisão de submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, isto é, que sejam demonstrados, de forma sucinta, mas fundamentada, que existem indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que dão suporte à acusação, como no presente caso. (eDOC 2,p. 234-238)
    Quanto à tese de que inexiste prova suficiente de autoria delitiva, destaco trecho da decisão proferida pelo juízo de piso:
    “No que se refere à materialidade delitiva, tenho a mesma como evidenciada através do levantamento pericial em local de morte violenta, sob o laudo pericial de nº 0933.16.1778.16 (págs. 56/68), onde apontou que as lesões constantes na vítima foram provocadas por projéteis de arma de fogo. 
    Desta sorte, foi juntado o laudo de exame cadavérico (págs. 314/315), no qual foi respondido que houve ofensa à integridade física da vítima, tendo a morte sido causada por hemorragia interna devido a ação de instrumento pérfuro-contundente. 
    Para além disto, percebe-se no boletim de ocorrência de n.º 0804- J/16-0081 (pág. 3), que a vítima fora alvejada com disparos de arma fogo, entrando em óbito no local do crime. 
    Quanto aos indícios de autoria, por sua vez, o réu nega sua autoria, bem como, no oferecimento da resposta à acusação, a defesa do mesmo narrou que "os fatos não ocorreram como descritos na denúncia". Neste ponto, com a finalidade de elucidar os fatos, faz-se necessário apontar as declarações colhidas pelas testemunhas ouvidas em Juízo, onde parte delas indicaram ter sido o réu o autor do crime contra a vida da vítima. 
    A princípio, ainda na fase inquisitiva, foi colhido o depoimento do adolescente infrator Davi dos Santos Silva (página 85), o qual prestou declarações sobre diversos homicídios ocorridos na região. Assim, relatou que o mandante do homicídio de José Marcos Carlos de Almeida fora Roberto Sales, vulgo "Tinha", tendo, ainda, como executor da prática delitiva o indivíduo THALES. Além disso, aduziu que a arma utilizada no crime teria sido a mesma apreendida em sua casa no dia 29/03/2016, onde atribui a propriedade para o réu. 
    Nesta senda, insta consignar que no laudo pericial que os projéteis retirados do cadáver da vítima seria de arma de fogo calibre .38 (alínea "g", item 4, pág. 65), os quais foram propelidos da arma utilizada no crime. 
    […]
    Acerca dos depoimentos colhidos pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tenho que as informações prestadas por Ademilson dos Santos Júnior (pág. 276) e Marta Silvana dos Santos Souza (pág. 280) em nada acrescentaram para elucidação dos fatos. 
    Por outro lado, convém mencionar que, conforme o termo de reconhecimento de pessoa (pág. 286), tendo como reconhecedor TALISSON SANTOS SILVA, acompanhado de sua avó materna, Sra. Josivânia dos Santos Castro (qualificada à pág. 278), quando apresentado ao mesmo um grupo de pessoas, este reconheceu como a pessoa que atirou na vítima, José Marcos, a que estava com a placa de nº 5, isto é, o próprio denunciado. 
    Um ponto importante que merece ser destacado é o fato de que o Sr. Roberto Sales, apontado como mandante da prática delitiva, não chegou a ser denunciado pelo membro do Parquet, em virtude do mesmo ter falecido, consoante se observa da inicial acusatória (págs. 81/84). 
    Pois bem. Quanto aos indícios de autoria, por sua vez, o réu negou que tenha ceifado a vida de José Marcos, contudo, diante do conjunto probatório presente, percebo que surgem indícios do réu ter sido o autor do disparo. 
    O que se infere dos depoimentos das testemunhas é que, provavelmente, por conta de uma rivalidade entre facções, parentes dos integrantes estavam sendo vítimas de práticas criminosas como forma de vingança, já que na noite anterior ao fato houve dois homicídios, nos quais foram vitimadas as pessoas de Jailton Cipriano e Robson Sales, pai e irmão, respectivamente, de Roberto dos Santos Sales, vulgo "Tinha", o qual foi apontado como mandante do homicídio de José Marcos Carlos de Almeida. 
    Doutra banda, o que pode se extrair do que foi mencionado pelas testemunhas arroladas pela acusação, assim como pelas provas juntadas desde a fase inquisitiva, é que o crime evidenciado no caso em tela, fora praticado por um indivíduo magro e alto. Destarte, os indícios de autoria estão presentes notadamente pelo reconhecimento evidenciado às págs. 286/287, onde Talisson Santos Silva, neto da vítima, teria presenciado o fato e reconhecido o acusado como autor do crime. 
    Vale acrescentar que o réu foi indiciado pela prática do crime evidenciado no caso em tela, através do processo de n.º 0700188-18.2016.8.02.0047, o qual tramitou nesta comarca, referente à sua Prisão Temporária, medida esta que fora acatada e entendida como necessária à conclusão do processo investigativo. 
    Ademais, vê-se que Thales Paulino ainda figura como réu pelos seguintes processos, o que leva a entender que o mesmo supostamente se encontre em uma esfera propícia a cometer novos delito.” (eDOC 2,p. 101-102, 105-106)
    Com efeito, não é possível, neste instrumento, sobretudo nos crimes de competência do Tribunal do Júri, decidir pela ausência de autoria quanto ao paciente, porquanto tal controvérsia, no caso concreto, demanda instrução probatória.
    Assim, dos trechos acima transcritos, verifica-se que o juízo a quo, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 
    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 
    Da referida decisão, vê-se, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada sobre elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente